Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. MAJORAÇÃO – DEVIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição de fundo de direito. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
2. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de processo que discute tempo de serviço e incorporação de gratificação de servidor da Secretaria de Educação, motivo também pelo qual não há pertinência na alegada legitimidade passiva do Iprev. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA.
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos, como fundamento da reforma da sentença. De modo similar, não há qualquer elemento que dê subsistência a alegação de inépcia da inicial, pois não se afigura qualquer das hipóteses do § 1o, do art. 330. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS.
4. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
5. Pretende a parte autora, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação, a majoração da gratificação (GAPED) que incorporou aos proventos da aposentadoria, ocorrida em 11/07/2014. Alega fazer jus a mais dois anos de incorporação, que resultaria no acréscimo de 2,4% aos 18% já reconhecidos, nos termos dos arts. 17, 18 e 30, da Lei Distrital no 5.105/2013, que também alterou a nomenclatura da gratificação que passou de GARC (Gratificação de Regência de Classe), para GAPED (Gratificação de Atividade Pedagógica).
6. Alega a recorrente que, ao se aposentar, o Distrito Federal teria considerado período de tempo para fim de percepção da gratificação de forma errônea, pois do total de 9.047 dias considerados para o cálculo do percentual da gratificação, somente deveriam ter sido excluídos 2.603 dias, referentes a atuação da servidora em cargos comissionados e que, portanto, deveriam ser acrescentados, 2,4% de incorporação de GAPED (concernentes aos dois anos a mais obtidos através do cálculo pretendido), cujo pagamento de parcelas retroativas também requer, considerando o quinquênio prescricional.
7. Verifica-se, nos autos, que a autora ingressou na Secretaria de Estado de Educação em 06/03/1989 e foi aposentada em 11/07/2014. A Lei Distrital no 202/1991, que instituiu a GARC, atual GAPED, teve início de vigência em 01/11/1991.
8. Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabeleceu, a respeito desse assunto:
“A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos.
Acórdão 1153238, 20180020076608UNJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 719.”
9. O Distrito Federal, a par de negar o direito da autora, explicou:
“[...] Sendo assim, este Nucleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas informa que a requerente recebe o percentual de 18% (15 anos) da Gratificacao Pedagógica na ordem de 1,2% por ano trabalhado. O cômputo dos periodos pagos para a referida gratificacao foi de (06/03/1989 a 31/08/19990) e (01/04/1991 a 11/07/2014), sendo excluídos o periodo de (01/09/1990 a 31/03/1991) e 06 dias de LTS, conforme registros no sistema da SEEDF-SIGRH.” (ID 23843508 – pag. 7)
10. Dito isso, resulta da análise da cópia do processo administrativo de aposentadoria juntado aos autos e dos dados indicados no pedido autoral, além das disposições legais e judiciais aplicáveis à situação, que também não podem ser considerados, para fim de incorporação da daquela gratificação, o período entre a data da posse, 06/03/1989 e 31/08/1990 (543 dias), porque anteriores à vigência da lei instituidora da gratificação pretendida, e o período entre 01/09/1990 e 31/03/1991 (211 dias), porque nesta data estava a parte lotada na Divisão de Ensino Médio, conforme se observa do documento (ID 23843500 – pag. 33) e da informação do Distrito Federal retro indicada.
11. Logo, o período considerado para a concessão da incorporação da GAPED deve ser o resultante do somatório/redução desses períodos: 06/03/1989 até 11/07/2014 (posse e aposentadoria), que totaliza 9258 dias, menos 2.603 dias indicados na inicial, menos os 543 dias pretéritos à lei instituidora da gratificação, menos 211 dias do período em que estava atuando em outra atividade. A conta fica: 9.258 – 2.603 – 543 – 211 = 5.901 dias, que dividido por 365 dias (01 ano), resulta em 16,16 anos. Ou seja, a incorporação deve ser complementada em 1,2%, referente a diferença de 01 ano que não foi computado pelo Distrito Federal, para incorporação da GAPED, quando da aposentadoria da parte autora.
12. Quanto à determinação do valor devido, adoto os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, reduzidos à metade, por corresponderem à real diferença entre o valor pago e o valor devido, com a majoração pretendida, no seu valor histórico. A correção obedecerá aos critérios judiciais.
13. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, afastar a prejudicial de prescrição, determinar a incorporação de mais 1,2% de GAPED aos proventos da recorrente, bem como condenar o Distrito Federal a pagar o valor referente à diferença apurada, de setembro de 2015, até setembro de 2020, de R$ 7,777,21 (ID 23843506 – pag. 2, reduzido à metade), bem como os que vencerem até a efetiva implementação.
14. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão respectivamente, no presente caso, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e da distribuição da inicial.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a prejudicial de prescrição e reformar a sentença, conforme supra.
16. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.